Tribunal: STF
Processo: ARE 1503619
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento nas Súmulas 279 e 282 do Supremo Tribunal Federal.  



    A agravante alega que:



    [...]



    Não merece prosperar as alegações esposadas na decisão ora agravada, pois, os assuntos levados em Recurso Extraordinário foram ventilados no acordão recorrido. 



    Desta feita, tendo ocorrido clara violação e restando comprovada a realização do efetivo prequestionamento, não há o que se falar em incidência da Súmula 282/STF.  



    [...]



    Necessário repisar que o Recurso Extraordinário apresentado pela Agravante não incide no óbice anunciado pelo verbete sumular nº 279, enunciado por este Pretório. 



    Ocorre que o Nobre Desembargador Presidente desconsiderou as alegações dessa Seguradora, pois, para se verificar as matérias suscitadas bastava uma simples leitura do acórdão hostilizado, uma vez que todos os fatos necessários para o deslinde da controvérsia foram devidamente prequestionados, NÃO ensejando revisitação dos autos e interpretação de cláusula contratual (doc. 151).



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.  



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF.



    Outrossim,  os dispositivos constitucionais arguidos pela recorrente não foram prequestionados. Assim, consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que a questão constitucional suscitada não foi apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.  



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC) e majoro em 5% o valor devido a título de honorários advocatícios até então fixados pelas instâncias ordinárias.  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator